Tribunal: TJDFT
Processo: 0754269-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PSICÓLOGA. HONORÁRIOS. SERVIÇO PRESTADO POR SUBCONTRATADA. PAGAMENTO DA TOMADORA À CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes SESCOOP/DF e C. A. A. de C. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem em favor da autora a quantia de R$ 18.224,77 a título de contraprestação pelos serviços prestados.
2. Em seu recurso, a autora alega que o prolongado inadimplemento por período superior a três anos, referente à verba de natureza alimentar, extrapola o mero descumprimento contratual e configura dano moral presumido (in re ipsa), sobretudo porque a recorrente, pessoa física, viu-se privada de remuneração essencial à sua subsistência e obrigada a recorrer ao Judiciário para receber valores incontroversos. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
3. Em seu recurso, a ré SESCOOP/DF suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença. No mérito, alega que a condenação solidária foi indevida ante a ausência de vínculo jurídico direto com a autora, tendo a relação contratual sido firmada exclusivamente com a empresa Project, responsável pela subcontratação, sendo certo que a solidariedade não se presume (art. 265 do CC) e que inexiste previsão legal ou contratual que a autorize. Afirma, ainda, a inocorrência de enriquecimento sem causa, uma vez que efetuou o pagamento do serviço à contratada Project. Pede a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a legitimidade passiva da ré; (iii) se há solidariedade entre a contratante e a tomadora dos serviços; (iv) se o inadimplemento contratual gerou dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela autora na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, a recorrente SESCOOP/DF foi a tomadora dos serviços da autora. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que as circunstâncias que envolvem as partes restaram devidamente analisadas pelo sentenciante. Ademais, o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do art. 265 do CC, “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
8. Resta incontroverso que a autora foi subcontratada pela sociedade empresária Project para prestação de serviço à tomadora SESCOOP/DF. Consta dos autos que o serviço foi prestado e houve o pagamento da SESCOOP/DF à contratante, conforme IDs 81482225 e 81482226.
9. Dessa forma, conforme a legislação e as provas dos autos, não cabe à recorrente SESCOOP/DF efetuar o pagamento do serviço prestado pela autora, uma vez que foi efetuado diretamente à contratante, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta à recorrente. Precedente: acórdãos 2030980 e 2029496.
10. Quanto aos danos morais, não assiste razão à autora. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso em apreço, não há nos autos qualquer elemento que evidencie violação a direitos da personalidade da autora, mas apenas dissabor decorrente do alegado descumprimento contratual, o que não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a verba possuía natureza alimentar ou era destinada à sua subsistência, sobretudo considerando que a própria documentação juntada evidencia a existência de vínculo empregatício com outra instituição.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida SESCOOP/DF provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à SESCOOP/DF, restando mantida a condenação em face da corré.
12. Parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 11; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030980, 0708826-10.2021.8.07.0020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 2029496, 0789376-96.2024.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.